Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-68.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000300-68.2015.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIANA MARLIETE CARNEIRO GANGUÇÚ e outros Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, RANGEL FONSECA DE BRITO APELADO: MUNICIPIO DE MATINA e outros Advogado(s):RANGEL FONSECA DE BRITO, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. JORNADA DO MAGISTÉRIO. ATIVIDADE EXTRACLASSE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Matina e Apelação Adesiva pela servidora Diana Marliete Carneiro Ganguçú contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em Ação de Cobrança, reconhecendo o direito à progressão horizontal e à conversão da licença-prêmio em pecúnia. O Município recorre para afastar ambas as condenações, enquanto a servidora pleiteia, em sede adesiva, o reconhecimento de direito ao pagamento de horas extraordinárias pelo descumprimento da jornada legal prevista na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas verbas remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão horizontal, mesmo diante da ausência de avaliação de desempenho e de requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ausência de fruição; (iii) determinar se há direito à remuneração por horas extraordinárias em razão do descumprimento da jornada legal do magistério, nos moldes da Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de regulamentação e realização da avaliação de desempenho pelo Município não pode ser utilizada para obstar a concessão da progressão horizontal, desde que comprovado o requisito temporal previsto na legislação local. A inércia da Administração não afasta o direito subjetivo do servidor (TJ-BA, Apelação Cível n. 0503044-26.2016.8.05.0088). 4. É devida a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, desde que não tenha sido computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. O ônus da prova quanto ao gozo ou pagamento é da Fazenda Pública (TJ-BA, Apelação Cível n. 8079316-44.2019.8.05.0001; STJ, Tema 1.086). 5. O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não observância da jornada legal do magistério, com 1/3 reservado a atividades extraclasse, exige prova do efetivo labor excedente, encargo que incumbia à parte autora (CPC, art. 373, I). A ausência de prova robusta inviabiliza a condenação (STF, ADI 4.167; STJ, Tema 911). 6. A aplicação do piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) aos demais níveis da carreira depende de previsão expressa na legislação municipal. Inexistente essa vinculação automática na Lei Municipal nº 23/2002, inexiste direito à extensão proporcional (STJ, REsp 1.426.210/RS – Tema 911). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não impede o reconhecimento da progressão horizontal, desde que preenchido o requisito temporal legal. 2. A licença-prêmio não gozada e não computada para aposentadoria deve ser convertida em pecúnia, cabendo à Administração comprovar sua fruição ou quitação. 3. O pagamento de horas extraordinárias por descumprimento da jornada legal do magistério exige prova concreta do labor excedente, sendo insuficiente a mera alegação. 4. A extensão dos reajustes do piso do magistério aos demais níveis da carreira somente é devida quando prevista em lei local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 23/2002. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0503044-26.2016.8.05.0088, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 06.07.2021. TJ-BA, Apelação Cível n. 8079316-44.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.12.2022. STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011. STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 26.10.2016 (Tema 911). STJ, AgInt no AREsp 1.695.112/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.09.2022 (Tema 1.086). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04